Tribunal: TJDFT
Processo: 0737634-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve ser postergado quando a identificação do valor devido, mediante liquidação, dependa da apresentação de documentos pelo executado (Tema 880, do STJ). No caso em apreço, contudo, não houve demora ou recusa que obstasse a liquidação, pois os documentos foram requeridos nos autos do processo de obrigação de fazer, enquanto a prescrição da pretensão executória se deu nos autos da liquidação de sentença. O Tema 880/STJ, portanto, não se aplica à hipótese dos autos, sendo inevitável o reconhecimento de que a pretensão do Sindicato em ajuizar cumprimento de sentença no ano de 2022, referente a pronunciamento judicial que transitou em julgado há mais de 20 anos, foi alcançada pela prescrição. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.